Tribunal: TJDFT
Processo: 0722957-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESCENESSIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA AFASTADA. INTERESSE DA UNIÃO NÃO VERIFICADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADA. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. DIREITO AO AUXÍLIO MORADIA. ART. 4, §5o, III, DA LEI O 6.932/1981 (ALTERADO PELA LEI 12.514/2011). EFICÁCIA DA LEI NÃO OBSTADA PELA AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO BENEFÍCIO EM PECÚNIA. PRECEDENTES DO STJ. VALOR FIXADO EM 30% DA BOLSA DE RESIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em face do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF/88), dispensável o prévio requerimento ou exaurimento da via administrativa, sendo a ausência de tal procedimento incapaz de obstar o acesso direto ao Poder Judiciário para solução da controvérsia. Preliminar de falta de interesse processual rejeitada.
2. Se o objeto da demanda é a indenização relativa à moradia a que o residente fazia jus durante o período em que frequentou o programa de residência médica, não há que se falar em competência da Justiça Federal, tendo em vista que, conforme entendimento do STJ, em interpretação do art. 4o, § 5o, III, da Lei n. 6.932 /1981, alterado pela lei 12.514/11, impõem-se às instituições responsáveis por programas de residência médica o dever de oferecer aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência. Assim, inexistindo interesse da União, que não suportará o ônus financeiro na hipótese em análise, deve ser mantida a competência dos Juizados Especiais Cíveis. Precedente: Acórdão 1646810, 07154755420228070020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023.
3. “O art. 4o da Lei 6.932/81 assegura que a instituição de saúde responsáveis por programas de residência médica tem o dever legal de oferecer aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência. Assim existindo dispositivo legal peremptório acerca da obrigatoriedade no fornecimento de alojamento e alimentação, não pode tal vantagem submeter-se exclusivamente à discricionariedade administrativa, permitindo a intervenção do Poder Judiciário a partir do momento em que a Administração opta pela inércia não autorizada legalmente. 2. Ancorada nesses princípios, esta Corte reformou sua orientação jurisprudencial consolidando a orientação de que a simples inexistência de previsão legal para conversão de auxílios, que deveriam ser fornecidos in natura, em pecúnia não é suficiente para obstaculizar o pleito recursal.” (AgRg nos EREsp 813.408/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 22/10/2015).
4. No mesmo sentido, em recente decisão no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, o STJ reformou acórdão do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo “para reconhecer o direito do requerente ao auxílio moradia no período da residência médica” (PUIL n. 3.617, Ministra Assusete Magalhães, DJe de 04/07/2023).
5. Se a autora comprova que cursou o programa de residência médica entre 1/3/2018 e 28/2/2021 (ID 51504923), na vigência do art. 4, §5o, inciso III, da lei 6.932/1981 (com a redação introduzida pela Lei 12.514/2011), deve ser prestigiada a sentença que condenou a instituição a indenizar o benefício moradia não ofertado, no valor equivalente a 30% da bolsa-auxílio.
6. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários que fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais).